Tribunal: STF
Processo: Rcl 74817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Robério Batista de Oliveira contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis, nos autos do Processo nº 0000731-48.2007.4.01.3310, mediante o qual teria determinado o cumprimento de sanção de suspensão de seus direitos políticos em desrespeito à decisão cautelar proferida nos autos da ADI nº 6.678.



    José Robério Batista de Oliveira afirma que foi réu em ação de improbidades administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, sendo condenado por atos tipificados no art. 10, inc. I e XI, da Lei nº 8.429/92 e aplicada a sanção de suspensão de direitos políticos prescrita no inc. II do art. 12 da mesma lei, anteriormente às alterações da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/21. Aduz que não houve comprovação de dolo específico na conduta por si adotada, estando sua condenação fundamentada em “dolo genérico” e culpa. 



    O reclamante narra que a autoridade reclamada, em 2/11/22, deferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Parquet federal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, por violação da eficácia da decisão cautelar proferida nos autos da ADI nº 6.678. 



    Argumenta que a decisão paradigma do STF, proferida em 1º/10/21, teria



    “expressamente [consignado] a aplicação prospectiva do novo entendimento [“interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário”], com vistas a assegurar a apropriada previsibilidade dos parâmetros de elegibilidade para os pleitos vindouros”.



    José Robério Batista de Oliveira aduz que há desrespeito à autoridade do STF no caso concreto, pois a autoridade reclamada,



    “em 02.11.2022, ratificou e ordenou a gravíssima suspensão dos direitos políticos do Reclamante com fundamento no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) por prática de conduta expressamente descrita como culposa de ato de improbidade inscrito no art. 10 da Lei n. 8.429/92, sanção absolutamente vedada e reconhecida como inconstitucional desde 1.10.2021 por força da medida cautelar deferida por este E. STF nos autos da ADI n. 6.678.”



    O reclamante sustenta que foi “regularmente eleito [para o cargo de Prefeito da cidade de Eunápolis/BA] com 49,68% dos votos válidos” nas Eleições 2024; e pondera, nessa medida, que a decisão reclamada constitui não penas restrição a seu direito fundamental, mas risco à “autenticidade da expressão da soberania popular através do voto, por afastar do pleito candidato inequivocamente apto a disputar a eleição”.



    José Robério Batista de Oliveira pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Mediante decisão publicada no DJe de 18/12/24, não conheci da reclamação por ausência de interesse jurídico, assentando que os efeitos possíveis da decisão na presente ação constitucional com paradigma no provimento cautelar na ADI nº 6.678 já teriam sido alançados por meio de decisão antecipatória de tutela nos autos da Ação Rescisória nº 1040017-90.2023.4.01.0000.



    O julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão, inciado na sessão virtual da Segunda Turma de 14/3/25 a 21/3/25, foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.



    O Ministro Vistor, após devolver os autos para continuidade de julgamento do agravo regimental na Segunda Turma (sessão virtual de 15/8/25 a 22/8/25), despachou remetendo os autos ao meu Gabinete para apreciação da Petição nº 105.179/2025 (eDoc. 21).



    Por meio da referida petição, José Robério Batista de Oliveira noticia a superveniência de fato novo consistente no “provimento do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal[, nos autos da Ação Rescisória nº 1040017-90.2023.4.01.0000, tendo sido revogada] a medida liminar anteriormente concedida, inclusive em relação à extensão dos seus efeitos ao Reclamante”.



    Afirma que “foi determinada a retomada da execução do v. acórdão condenatório da ação de improbidade, inclusive e expressamente quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos do Reclamante, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000731-48.2007.4.01.3310”.



    É o relatório. 



    Decido.



    José Robério Batista de Oliveira comprovou i) o provimento do agravo interno interposto na Ação Rescisória nº 1040017-90.2023.4.01.0000 para reconhecer a decadência do direito de co-réu na ACP nº 0000731-48.2007.4.01.3310 ajuizar ação rescisória da decisão condenatória, “com a consequente revogação da tutela provisória anteriormente concedida ao autor Ruy Miranda e de sua extensão ao assistente José Robério” (eDoc. 22, p. 5), e ii) a existência de despacho exarado pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis, nos autos do Processo nº 0000731-48.2007.4.01.3310, determinando 



    “[a adoção de] providências necessárias no sentido de suspender os direitos políticos dos réus JOSEMAR MARINHO SIQUARA, RY MIRANDA DO NASCIMENTO e JOSÉ ROBÉRIO DE OLIVEIRA, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da execução do julgado” (eDoc. 23).



     



    Tendo em vista os fatos supervenientes comprovados, com expressa determinação de adoção de providências para a concretização da suspensão dos direitos políticos de José Robério Batista de Oliveira, reconsidero a decisão publicada no DJe de 18/12/24 e reconheço a existência de interesse jurídico do reclamante na presente reclamação, ajuizada para questionar, com paradigma na decisão cautelar proferida na ADI nº 6.678, o cumprimento da sanção que lhe foi imposta na ACP nº 0000731-48.2007.4.01.3310.



    Conheço da presente reclamação e, por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por meio da Petição nº 20380/2025, alcançando o julgamento iniciado na sessão da Segunda Turma de 14/3/25 a 21/3/25.



    Passo à análise da reclamação, mediante a qual se questiona, à luz da decisão cautelar proferida na ADI nº 6.678, a execução da sanção de suspensão de direitos políticos de José Robério Batista de Oliveira em razão de sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, nos autos da ACP nº 0000731-48.2007.4.01.3310, assim fundamentada em sentença, na parte de interesse:



    “[...] entendo que ficou suficientemente comprovada a prática de ato de improbidade tipificado no art. 10, incisos I e XI, da Lei n° 8.429/92, pois houve a incorporação ao patrimônio particular de valores integrantes do FMS (em razão do abastecimento do trio elétrico) e também a liberação de verbas públicas sem a estrita observância das normas pertinentes.



    Rechaço a aplicação do art. 9º do referido diploma legal por entender que não ficou evidenciada uma atuação dolosa para ensejar o enriquecimento ilícito de agente público. Vislumbro, pelas provas colhidas ao longo da instrução, que as condutas praticadas amoldam-se com mais perfeição ao ato de improbidade administrativa que acarreta lesão ao erário, em razão da evidente negligência no tratamento do dinheiro público.



    Observe-se que os tipos previstos no art. 10 admitem a modalidade culposa, e não há como negar que os Acionados agiram, no mínimo, de maneira negligente, deixando de empregar a diligência necessária na gestão da coisa pública.



    Sim, é indiscutível a presença, ao menos, de uma culpa grave, que se trata, no dizer de Fábio Medina Osório, ‘de enganos grosseiros, da culpa manifesta e graduada em degraus mais elevados, à luz da racionalidade que se espera dos agentes públicos e de padrões objetivos de cuidado’.



    Em relação ao réu JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA, embora não haja prova de que tenha determinado pessoalmente o abastecimento do trio elétrico locado à sua empresa com verba do Fundo Municipal, é inegável que se beneficiou desse ato, pois o veículo estava a serviço de sua empresa, a ensejar a incidência do art. 3° da Lei n° 8.429/92 (pelo qual são aplicáveis os dispositivos dessa Lei para todo aquele que se beneficiar do ato de improbidade). Ademais, ficou evidenciado que, em outros episódios, o réu determinou o abastecimento de veículos não especificados (é dizer, não se sabe se integravam a frota da Prefeitura) com verbas do FMS, sem observância do procedimento estabelecido para tanto, revelando que, na condição de Prefeito, agiu com negligência na gestão do patrimônio público.



    [...]



    Cumpre registrar que os atos praticados retratam a negligência na gestão de verbas especificamente destinadas à efetivação de um direito social dos mais relevantes, que é a saúde, a evidenciar a gravidade das condutas dos réus. Por outro lado, deve ser levado em consideração que estes agiram com culpa, não tendo ficado demonstrada a presença de dolo, motivo pelo qual não se mostra razoável aplicar a cada um dos condenados todas as sanções previstas no inciso II do art. 12 da Lei de Improbidade.



    [...]



    III - DISPOSITIVO



    Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para, com base no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, condenar:



    A) JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA à sanção de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos”. (destaques nossos)



    A sentença foi confirmada mediante acórdão do TRF da 1ª Região, cujo teor transcrevo parcialmente:



    “1. José Robério Batista de Oliveira apela da sentença do juízo federal da 1ª vara de Eunápolis (BA) que julgou procedente em parte a ação civil por ato de improbidade administrativa do artigo 10, I e XI da Lei 8.429/92 ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF, condenando ele e Josemar Marinho, Luciene dos Santos, Ruy Miranda do Nascimento e GPM - Mercantil Derivados de Petróleo Ltda. nas penas do art. 12, II em razão de negligência na gestão de verbas especificamente destinadas à saúde, as quais eram provenientes do Fundo Municipal de Saúde - FMS.



    [...]



    10. A questão foi corretamente analisada na sentença, que está bem fundamentada ao reconhecer a conduta de José Robério Batista de Oliveira enquadrada nos art. 10 da Lei 8.429/1992, pois na qualidade de prefeito, representante da administração pública, cabia-lhe zelar pelo dinheiro público e a correta aplicação das verbas destinadas à saúde, atendendo ao interesse público e velar pelos princípios administrativos.



    [...]



    18. Se as verbas provenientes do FMS eram para ser utilizadas em ações de saúde, não poderiam ter sido utilizadas para o abastecimento de veículos estranhos à Secretaria de Saúde ou em veículos particulares. A prova é inconteste de que foi dada destinação diversa à verba pública da saúde, caracterizando negligência no emprego de recursos repassados, ou porque não logrou infirmar as provas trazidas pelo autor, resta configurado o ato improbo. Assim, cabível a condenação do ex-prefeito por ato de improbidade administrativa.



    [...]



    23. Evidenciada a materialidade e a autoria dos atos de improbidade, diante da comprovação de que o Sr. José Robério Batista de Oliveira autorizou o abastecimento de veículos estranhos à Secretaria de Saúde com verba do FMS.



    24. O dolo reclamado para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, mais precisamente dano ao erário contido no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, é um dolo genérico, consistente na vontade de praticar o ato descrito na norma, dispensando o dolo específico.



    25. Há dolo evidente em virtude do dano ao erário conforme evidenciado no abastecimento de veículos estranhos à Secretaria de Saúde e privado. Espera-se do gestor público a atuação nos estritos limites da legalidade, zelando pela correta aplicação das verbas públicas, circunstância, contudo, não verificada na espécie.



    [...]



    32. NEGO PROVIMENTO à apelação de José Robério Batista de Oliveira, mantendo integralmente a sentença.” (destaques nossos)



    A sentença expressamente afirma que “não ficou evidenciada uma atuação dolosa” de José Robério Batista de Oliveira; e o acórdão reafirma a conclusão da primeira instância quanto à comprovação de atos negligentes, correlacionando o dolo com a existência de prova de “dano ao erário”, não com a conduta do agente político. 



    Dessa conjuntura concluo que, na ACP referida, tem-se condenação de José Robério Batista de Oliveira por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10, inc. I e XI, da Lei nº 8.429/92, sendo-lhe aplicada a sanção de suspensão de direitos políticos por 5 (cinco) anos em razão de sua conduta negligente no exercício do cargo de Prefeito de Eunápolis/BA ter resultado dano ao erário (art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92).



    O acórdão formado no julgamento da apelação na ACP nº 0000731-48.2007.4.01.3310 é anterior à modificação da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/21, possuindo os dispositivos legais referentes à tipificação da conduta e à sanção a seguinte redação, na época, a seguinte redação:



    “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:



    I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;



    [...]



    XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;” (grifo nosso).



    “Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:         (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).



    [...]



    II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;” (grifo nosso).



    No que interessa para a solução da presente reclamação, destaco que, na decisão cautelar proferida na ADI nº 6.678, publicada no DJe de 5/10/21 (portanto, antes de serem implementadas modificações na Lei nº 8.429/93 pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021), ficou determinado que o inc. II do art. 12 da Lei nº 8.429/92 deveria ser interpretado “conforme a Constituição”, ficando estabelecido que “a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário”, vigendo essa interpretação “inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022”.



    Transcrevo trecho da decisão paradigma:



    “[...]



    Portanto, por força da garantia constitucional do cidadão-candidato preconizada pelo artigo 16 da Constituição Federal, a questão submetida à Corte nesta ação direta de inconstitucionalidade, em sede liminar, reveste-se de urgência que justifica sua imediata apreciação, de modo a nortear com segurança e previsibilidade os parâmetros de elegibilidade do pleito vindouro.



    (v) Dispositivo 



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”



    Restou expressamente resguardada a elegibilidade no “pleito eleitoral de 2022” e subsequentes, enquanto não modificada a decisão cautelar proferida na ADI nº 6.678, de todos os que eventualmente estivessem com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação i) por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à modificação pela Lei nº 14.230/21) ou ii) por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública (tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92).



    A ratio da decisão cautelar paradigma, por óbvio, orienta a impossibilidade de início da execução da sanção de suspensão de direitos políticos em razão de condenação por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à modificação pela Lei nº 14.230/21) ou por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública (tipificados no art. 11 da Lei nº 8.429/92) enquanto vigente seus efeitos; não havendo lógica em, i) de um lado, se resguardar a elegibilidade daqueles que já se encontravam com direitos políticos suspensos e, ii) lado outro, se admitir o início da execução de suspensão de direitos políticos, com potencial de impactar mandatos eletivos em curso.



    Assim, a decisão reclamada, ao determinar, em novembro de 2022, a adoção de providências para concretização da suspensão de direitos políticos de José Robério Batista de Oliveira em razão de sua condenação na ACP nº 0000731-48.2007.4.01.3310 por ato de improbidade administrativa culposo, com fundamento no art. 10, inc. I e XI c/c art. 12, inc. II, da Lei nº 8.429/92 (na redação anterior à modificação pela Lei nº 14.230/21) vai de encontro à determinação cautelar na ADI nº 6.678.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão publicada no DJe de 18/12/24, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para cassar as decisões do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis, nos autos do Processo nº 0000731-48.2007.4.01.3310, que dão cumprimento à sanção de suspensão de direitos políticos de José Robério Batista de Oliveira, devendo a autoridade reclamada observar os efeitos do julgado na ADI nº 6.678. 



    Por consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por meio da Petição nº 20380/2025. Em consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação às partes beneficiárias da decisão ora questionada para, querendo, apresentarem recurso no STF (deduzindo todas as razões que entendam pertinentes, na primeira oportunidade que falarem nesta reclamação), comprovando a data em que foram notificadas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente